Tribunal: TJSP
Processo: 2350749-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Decisão que deferiu a liminar e determinou a contagem de prazo para defesa a partir da juntada do mandado aos autos. Recurso do réu. Exame: marco inicial da contagem do prazo para contestação. Matéria que não integra o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da "taxatividade mitigada" ao caso. Determinação que não causa prejuízo ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Decisão que deferiu a liminar e determinou a contagem de prazo para defesa a partir da juntada do mandado aos autos. Recurso do réu. Exame: marco inicial da contagem do prazo para contestação. Matéria que não integra o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da "taxatividade mitigada" ao caso. Determinação que não causa prejuízo ao autor nem à marcha processual. Questão que não exige urgência. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.